Tribunal: TJDFT
Processo: 0002791-82.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, encontrando-se o processo em trânsito perante a Corte Suprema de Justiça, adviera aos fólios petição aviada pelos agravantes, manifestando desistência do recurso de agravo em recurso extraordinário que interpuseram em razão da celebração de acordo extrajudicial[1] cujo objeto alcançaria o agravo de instrumento primevo. Sucede que, aferido que a resolução prolatada por aquele sodalício consubstancia-se em provimento que determinara a devolução dos autos a esta Casa de Justiça[2] para adequação ao disposto no artigo 1.036 do estatuto processual e artigo 328 do Regimento Interno do STF, à qual, frise-se, sucedera provimento emanado do eminente Presidente deste Tribunal, que negara seguimento ao recurso extraordinário[3], sobrevindo seu trânsito em julgado[4], a par da circunstância de que se cuida de autos objeto de virtualização, não se afere, do seu exame, que aludido petitório tenha sido apreciado. Sob essa realidade, cuidando-se de feito submetido à virtualização, inclusive quanto ao instrumento materializador da composição celebrada, e havendo sido reiterada a pretensão outrora formulada pelos agravados[5], ao agravante para que esclareça, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca do seu interesse na homologação do concerto. Acudido esse chamamento, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fls. 3.992/3999. [2] - Fls. 4.010/4.014. [3] - Fls. 4.018/4.019. [4] - Fl. 4.020. [5] - ID Num. 24677486.